Tribunal: TJES
Processo: 5010163-86.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE
FAMÍLIA
- DIVÓRCIO CONSENSUAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EX-CÔNJUGE
BENEFICIÁRIO
NO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - REGULAMENTO DA OPERADORA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO -
SEGURANÇA DENEGADA.

1 - Há previsão contratual e legal na manutenção do ex-cônjuge como dependente do plano de saúde, eis que o acordo homologado em
processo de divórcio prevê a
sua
manutenção, ante o caráter alimentar da prestação.

2 - N
ão restou comprovado que o ônus do pagamento do plano de saúde recai sobre o impetrante, mas, tão somente, é intermediário do contrato, sendo o pagamento realizado pela ex-cônjuge, ora contratante.

3 - Da análise da cláusula contratual(
Anexo II, item 4.3)
, que determina a condição de dependente, suscitada pelo impetrante, observa-se a possibilidade de manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde,
eis que possuem filho em comum, vínculo que não se desfez com o divórcio das partes:

4 -
Segurança denegada.

5 -
Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010163-86.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

IMPETRADO:
JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE
FAMÍLIA
- DIVÓRCIO CONSENSUAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EX-CÔNJUGE
BENEFICIÁRIO
NO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - REGULAMENTO DA OPERADORA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO -
SEGURANÇA DENEGADA.

1 - Há previsão contratual e legal na manutenção do ex-cônjuge como dependente do plano de saúde, eis que o acordo homologado em
processo de divórcio prevê a
sua
manutenção, ante o caráter alimentar da prestação.

2 - N
ão restou comprovado que o ônus do pagamento do plano de saúde recai sobre o impetrante, mas, tão somente, é intermediário do contrato, sendo o pagamento realizado pela ex-cônjuge, ora contratante.

3 - Da análise da cláusula contratual(
Anexo II, item 4.3), que determina a condição de dependente, suscitada pelo impetrante, observa-se a possibilidade de manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde,
eis que possuem filho em comum, vínculo que não se desfez com o divórcio das partes.

4 - Segurança denegada.

5 - Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em detida análise da inicial e documentos juntados pela parte, verifica-se que, em sede de cognição sumária, relatou-se que foi impetrado o presente Mandado de Segurança em face da decisão que,
na Ação de Divórcio Consensual, n.º 0041610-86.2014.8.08.0024
determinou
que
Cláudio Guimarães
continuaria a ser dependente de sua ex-cônjuge no plano de saúde sob a responsabilidade do Impetrante
(BANDES/UNIMED)
.

Alega no presente
writ
que
não
foi
devidamente intimado ou notificado do referido processo, tampouco da decisão que criou o ônus a este.

Sustenta que de acordo com o contrato firmado entre o
BANDES
e a
UNIMED
, mais precisamente no Anexo II, item 4.3, o ex-cônjuge não pode figurar na condição de dependente.

Em sede de antecipação de tutela, observou-se que no acordo firmado entre as partes na ação de divórcio consensual, processo nº 0041610-86.2014.8.08.0024, homologado por sentença, restou consignado que
“o cônjuge varão permanecerá figurando como beneficiário/dependente no plano de saúde do cônjuge virago (plano empresarial Unimed Vitória do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A – BANDES)".
(fls. 02 a 18 – 3566353).

No entanto, o
BANDES
notificou o ex-cônjuge de que seria excluído do plano de saúde, em razão do divórcio ocorrido.

Ao comunicar ao juízo, foi proferida a decisão/ofício nº 540/2022 (fl. 34 - 3566353) com determinação judicial para que o requerente
Claudio Guimarães
seja
“mantido no plano de saúde de sua ex-mulher, tendo em vista que uma mudança de entendimento por parte do empregador dela (fl.32) não pode superar decisão judicial anterior e já alcançada pela coisa julgada”.

O magistrado registrou ainda, que
“a despeito de ser formalmente divorciado da requerente, funcionária do BANDES, enquadra-se na sistemática de dependentes em plano de saúde, tendo em vista o reconhecimento da dependência a título de alimentos”.

Da análise da cláusula contratual, que determina a condição de dependente, suscitada pelo impetrante, observa-se a possibilidade de manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde,
eis que possuem filho em comum, vínculo que não se desfez com o divórcio das partes:

4.3. São usuários DEPENDENTES em relação aos usuários titulares e igualmente sujeitos a inscrição: I. O cônjuge ou companheiro(a) com no mínimo 02 (dois) anos de convivência, devidamente comprovada mediante apresentação de documentos oficiais, como declaração de união estável com duas testemunhas, extratos bancários e declaração de IRRF,
ou que tenham filhos em comum, com comprovação;
(destaque).

Desta forma, não observada a relevância dos motivos do impetrante, tendo em vista a previsão contratual e legal da manutenção do ex-cônjuge como dependente do plano de saúde, nem mesmo a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao impetrante, eis que não é hipossuficiente na relação.

Ademais, não restou comprovado que o ônus do pagamento do plano de saúde recai sobre o impetrante, mas, tão somente, é intermediário do contrato, sendo o pagamento realizado pela ex-cônjuge, ora contratante.

De mais a mais, cumpre registrar que inexiste ilegalidade na manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde, consoante entendimento
consolidado do
c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA DO EX-CÔNJUGE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia que retirou o direito à assistência médica proveniente do plano de saúde PLANSERV do ex-cônjuge. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, ante o caráter alimentar da prestação
(AgInt no RMS 43.662/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016; AgRg no REsp 1454504/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 67.430/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CARÁTER ABUSIVO NA DECISÃO COMBATIDA.
1. Há precedentes da lavra deste Tribunal Superior, no sentido de que
inexiste ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde, máxime ante o caráter alimentar da prestação.
2. O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação não presente nos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 43.662/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/12/2016.)

Posto isso, inexist
e
situação emergencial,
direito líquido e certo, caráter abusivo
da decisão
, ilegalidade ou teratologia
, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconhec
eu
a dependência do beneficiário a título de alimentos.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)